Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600518-98.2024.6.16.0145
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44499778
12/05/2025
16:00
Acórdão
Acórdão

Num. 44499778 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:00:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216005121900000043442103
Número do documento: 25051216005121900000043442103
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:25:19
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 66.930
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600518-98.2024.6.16.0145 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: CRISTINA REIS GRAEML
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRENTE: JAIRO APARECIDO FERREIRA FILHO
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDA: Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE /
AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
ELEIÇÃO
2024.
EFEITO OUTDOOR. AFIXAÇÃO
DE
FAIXA
EM
IMÓVEL
PARTICULAR.
AUSÊNCIA
DE
PROVA
DO
PRÉVIO
CONHECIMENTO
DOS
BENEFICIÁRIOS.
ÔNUS
DA
PROVA
DO
REPRESENTANTE.
PRESUNÇÃO INDEVIDA. MULTA

Num. 44499778 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:00:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216005121900000043442103
Número do documento: 25051216005121900000043442103
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:25:19
AFASTADA.
RECURSO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que reconheceu a prática de
propaganda eleitoral irregular por meio
da
afixação
de
faixa
em
imóvel
particular, configurando efeito outdoor,
e
aplicou
multa
solidária
aos
candidatos beneficiados, no importe de
R$ 5.000,00, nos termos do art. 39, §
8º, da Lei nº 9.504/1997.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
verificar
se
os
recorrentes
tinham
prévio conhecimento da propaganda
eleitoral irregular afixada em imóvel
particular, nos termos do art. 40-B da
Lei nº 9.504/1997, e se a presunção
adotada na sentença é suficiente para
justificar a imposição da multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 40-B da Lei nº 9.504/1997
estabelece
que
cabe
ao
autor
da
representação comprovar a autoria da
propaganda e o prévio conhecimento
do seu beneficiário.
4.
Embora
o
prévio
conhecimento
possa ser presumido, é necessária a
existência de elementos concretos e
circunstâncias
que
indiquem
a
impossibilidade de que os beneficiários
não
terem
tido
ciência
prévia
da
propaganda impugnada.
5. No caso, a petição inicial não
apresenta
qualquer
prova
da
responsabilidade dos recorrentes pela

Num. 44499778 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:00:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216005121900000043442103
Número do documento: 25051216005121900000043442103
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:25:19
propaganda
irregular,
tampouco
demonstra sua ciência prévia sobre a
afixação da faixa no imóvel particular.
6. A localização da propaganda em
área
de
grande
circulação
não
é
suficiente, por si só, para presumir o
conhecimento
dos
recorrentes,
sobretudo considerando que a faixa
não apresentava identidade visual com
a campanha oficial e que os recorrentes
negaram
expressamente
qualquer
relação com a publicidade.
7. Diante da ausência de elementos que
demonstrem
a
ciência
prévia
dos
recorrentes e do não cumprimento do
ônus
probatório
pelo
representante,
impõe-se a reforma da sentença para
julgar improcedente a representação e
afastar a multa aplicada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Teses de julgamento: 1. O prévio
conhecimento
do
beneficiário
em
relação à propaganda eleitoral irregular
deve ser comprovado pelo autor da
representação ou ser aferível a partir de
circunstâncias
que
demonstrem
a
impossibilidade de o beneficiário não
ter tido conhecimento da propaganda,
nos termos do art. 40-B e parágrafo
único da Lei nº 9.504/1997. 2. A
localização da propaganda em área de
grande circulação não é suficiente, por
si só, para caracterizar a ciência prévia
do beneficiário. 3. A ausência de prova
concreta sobre a autoria da propaganda

Num. 44499778 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:00:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216005121900000043442103
Número do documento: 25051216005121900000043442103
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:25:19
e de elementos capazes de indicar com
segurança a ciência prévia dos candidatos impede a aplicação de multa por propaganda eleitoral irregular.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, arts. 39, § 8º, e 40-B.
Jurisprudência relevante citada: TRE-
SE, REl nº 22022, Rel. Desa. Gardênia
Carmelo Prado, DJE 20.02.2017.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 07/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por CRISTNA REIS GRAEML e JOSÉ
APARECIDO FERREIRA FILHO contra sentença proferida pelo Juízo da 145ª
Zona Eleitoral - Curitiba (id. 44294428) que julgou procedente a representação
proposta
pela
COLIGAÇÃO
“CURITIBA
AMOR
E
INOVAÇÃO”,
reconhecendo a prática de propaganda irregular, por violação ao art. 39, § 8º, da
Lei nº 9.504/1997, e aplicando aos recorrentes, solidariamente, multa no importe
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Num. 44499778 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:00:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216005121900000043442103
Número do documento: 25051216005121900000043442103
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:25:19
Em suas razões (id. 44294432), os recorrentes sustentam que desconhecem quem
tenha afixado a publicidade que ensejou a propositura e a procedência da
demanda, tampouco conhecem o proprietário ou o possuidor do imóvel, tratando-
se de manifestação de eleitor e apoiador da candidata, o que se deduz também do
fato de que a faixa não segue o padrão ou as cores da publicidade utilizada na
campanha oficial.
Afirmam que não há nos autos qualquer elemento capaz de demonstrar que
tinham conhecimento da placa afixada, que o ônus de comprovar era da
coligação recorrida e que, nos termos do art. 40-B da Lei nº 9504/97, o
conhecimento prévio não pode ser presumido.
Requerem, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, para o fim de se
reformar a sentença recorrida, afastando-se a multa imposta.
Nas contrarrazões (id. 44294440), a Coligação recorrida defendo a manutenção
da sentença alegando que as circunstâncias revelam a impossibilidade de que os
recorrentes não tivessem prévio conhecimento, porquanto a faixa estava afixada
no centro da cidade, em local de grande fluxo de pessoas e foi confeccionada nas
cores utilizadas pela campanha.
Aduz, ainda, que os recorrentes foram notificados para regularizar a propaganda
e não o fizeram, limitando-se a solicitar a notificação do morador do imóvel,
sendo aplicável a presunção prevista no art. 40-B, parágrafo único, da Lei nº
9.504/97.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando
pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (id.
44298014).

Num. 44499778 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:00:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216005121900000043442103
Número do documento: 25051216005121900000043442103
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:25:19
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A sentença foi publicada em mural eletrônico em 26/10/2024 (id. 44294429) e o
recurso protocolado no dia 27/10/2024 (id. 44294432), sendo, assim, tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
Quanto ao mérito, adianto que o mesmo merece provimento.
A presente representação foi proposta para apurar a ocorrência ou não de
propaganda eleitoral irregular diante da afixação de faixa na fachada de bem
particular que, segundo a sentença recorrida, caracterizou o chamado efeito
outdoor:
Não há nos autos a informação acerca do tamanho exato da faixa, sendo possível
presumir que tinha bem mais do que 0,5m2, medida prevista no art. 37, §2º, II, da
Lei nº 9.504/97 para a propaganda eleitoral afixada em bens particulares.
Os recorrentes não se insurgem contra a irregularidade da propaganda, tampouco
quanto ao reconhecimento do efeito outdoor causado, nos termos do art. 39, §8º,
da Lei nº 9.504/97, mas impugnam tão somente o trecho da sentença que
presumiu o seu conhecimento prévio, alegando violação ao art. 40-B da referida
lei, de seguinte teor:
Art. 40-B. A representação relativa à propaganda irregular deve ser instruída

Num. 44499778 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:00:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216005121900000043442103
Número do documento: 25051216005121900000043442103
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:25:19
com prova da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso este
não seja por ela responsável.
Parágrafo único. A responsabilidade do candidato estará demonstrada se este,
intimado da existência da propaganda irregular, não providenciar, no prazo de
quarenta e oito horas, sua retirada ou regularização e, ainda, se as
circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem a
impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda.
Contrariando o referido dispositivo, a petição inicial não está acompanhada de
nenhum elemento que permita concluir pela responsabilidade ou pela ciência
prévia dos recorrentes, ressaltando apenas que no imóvel no qual estava afixada a
publicidade não funcionava o comitê oficial da campanha.
Ao serem intimados para regularizar a propaganda reconhecida como irregular na
decisão liminar de id. 44294411, os recorrentes apresentaram manifestação
negando prévio conhecimento da propaganda impugnada, apontando que “o
local não é um ponto de apoio tampouco um comitê da candidata, sendo,
portanto, uma manifestação de um eleitor e apoiador da candidata. Aliado ao
fato de que os representados desconhecem quem possui a propriedade, posse ou
reside no local, bem como quem fixou o material. Inclusive, verifica-se ser uma
faixa sem padronização ou técnica, ausente das cores utilizadas na campanha,
diferente do que se esperaria de uma propaganda oficial da candidata” e
requerendo que a notificação para a retirada da faixa fosse realizada no endereço
apontado na petição inicial.
A despeito das alegações, o Juízo de origem concluiu que os elementos dos autos
permitem presumir o conhecimento prévio dos recorridos, pois o artefato estava
“afixado em imóvel localizado em área de grande circulação de pessoas”.

Num. 44499778 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:00:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216005121900000043442103
Número do documento: 25051216005121900000043442103
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:25:19
Com a devida vênia, os elementos dos autos não permitem a responsabilização
dos recorrentes pela propaganda tida por irregular.
O art. 40-B da Lei nº 9.504/97 prevê, como regra, que incumbe ao autor instruir a
petição inicial com prova da autoria ou do prévio conhecimento da propaganda
irregular, o que não foi observado no caso em apreço, no qual se verifica que a
exordial não apenas está desacompanhada de prova, como também não traz
nenhuma argumentação que permita concluir pela responsabilidade dos recorrentes.
Aliado a isso, as circunstâncias verificadas nos autos, ao contrário de “revelarem
a impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda”,
tal como previsto no parágrafo único do referido art. 40-B, indicam grande
probabilidade de que os recorrentes não tinham esse prévio conhecimento, tal
como alegaram.
Com efeito, da fotografia da propaganda impugnada em comparação com a
propaganda oficial da campanha dos recorrentes, juntada pela coligação recorrida
em suas contrarrazões, extrai-se que a propaganda impugnada não se tratava de
material oficial de responsabilidade da campanha:
O nome Cristina e o número 35 foram grafados na faixa impugnada nas cores
verde e amarelo, as mesmas utilizadas na propaganda oficial da campanha. As
semelhanças, no entanto, param por aí. Não se verifica a identidade visual da
campanha na fonte utilizada, não há fotografias ou outros elementos que
aproximem a faixa impugnada dos materiais oficiais da campanha.
Pelo que se verifica da fotografia, o nome e o número da primeira recorrente
foram impressos sobre um tecido branco que foi precariamente pendurado nas

Num. 44499778 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:00:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216005121900000043442103
Número do documento: 25051216005121900000043442103
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:25:19
janelas de um edifício, o que corrobora a tese dos recorrentes de tratar-se de
manifestação espontânea de apoio por parte de eleitor.
Ademais, o simples fato da faixa ter sido afixada em uma rua movimentada da
capital não atrai a presunção de prévio conhecimento dos recorrentes.
Curitiba tem uma área de 434,892 km2, sendo 336,5066 km2 em área urbana
(https://pt.wikipedia.org/wiki/Curitiba), nos quais se distribuem 75 bairros e mais
de 9 mil ruas (https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2023/03/29/curitiba-tem-
75-bairros-mais-de-9-mil-ruas-e-quase-2-milhoes-de-moradores-veja-outros-
numeros-da-capital-mais-fria-do-brasil.ghtml), não sendo possível presumir-se,
apenas em razão da localização central da faixa, que os recorrentes tinham
conhecimento de sua existência.
No
Requerimento
de
Registro
de
Candidatura
(autos
0600237-
49.2024.6.16.0176), a recorrente Cristina Reis Graeml indicou como endereço de
seu Comitê Central de Campanha a Rua Leôncio Correia, nº 29, que fica no
bairro Água Verde, há 4,4 quilômetros de distância do local no qual a
propaganda
estava
afixado
(https://www.google.com.br/maps/dir/R.+Benjamin+Constant,+54+-
+Centro,+Curitiba+-+PR,+80060-020/Rua+Le%C3%B4ncio+Correia,+29+-
+%C3%81gua+Verde,+Curitiba+-+PR,+80240-320/@-25.4395466,-
49.2890151,15z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x94dce46a848a1031:
0xc6923b9571907ed2!2m2!1d-49.2641331!2d-
25.4304112!1m5!1m1!1s0x94dce39aa4dd6ea7:0x91c705d1d6f839bd!2m2!1d-
49.2951667!2d-
25.4489703?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDMwOC4wIKXMDSoASAFQAw%
3D%3D), inexistindo qualquer elemento que indique que a rua era caminho
frequente dos recorrentes.

Num. 44499778 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:00:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216005121900000043442103
Número do documento: 25051216005121900000043442103
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:25:19
Nesse contexto, nem mesmo a notificação para a regularização da propaganda
pode ser considerada para fins de se presumir o conhecimento prévio ou impor
aos recorrentes qualquer sanção.
Isso porque, desde o primeiro momento e de modo tempestivo os recorrentes
afirmaram não conhecer os responsáveis pela faixa ou o proprietário/possuidor
do imóvel. Ademais das circunstâncias não indicarem o contrário, não lhe era
possível, quanto ao ponto, produzir prova de fato negativo.
Importante ressaltar que, ao apresentar contestação, os recorrentes demonstraram
boa-fé indicando a impossibilidade de regularização da propaganda e requerendo
que a notificação fosse encaminhada diretamente para o endereço no qual a faixa
estava instalada, pedido que sequer foi apreciado pelo Juízo de origem.
Novamente recorrendo-me às circunstâncias e peculiaridades do caso, considero
que não era exigível que os recorrentes, em pleno período eleitoral, realizassem
diligências às próprias expensas para identificar os responsáveis pela propaganda
impugnada, ônus que, repita-se, era da Coligação recorrida. Nesse sentido:
ELEIÇÕES
2016.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
RECONHECIMENTO
DA
IRREGULARIDADE
PELO
JUÍZO
A
QUO.
NÃO
APLICAÇÃO
DA
MULTA.
RECURSO
ELEITORAL.
BEM
PARTICULAR.
ADESIVOS.
EXPOSIÇÃO
EM
DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃOELEITORAL. ART. 37, §
2°, DA LEI N° 9.504/97. RECURSO. PRÉVIO CONHECIMENTO DOS
RECORRIDOS. INOCORRÊNCIA. ART. 40-B, DA LEI Nº 9.504/97.
CONHECIMENTO
E
IMPROVIMENTO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA.
1. A colagem de adesivos conferindo efeito outdoor em casa residencial de
simpatizante caracteriza infração ao disposto no § 2° do artigo 37 da Lei n°
9.504/97, cuja responsabilidade só independe de prévio conhecimento
quando a demanda é dirigida em face do proprietário do bem.
2. No caso em exame, a despeito da materialização da irregularidade, em
relação aos candidatos e agremiações partidárias não se constatou a ciência
prévia da ilicitude publicitária.
3. Conhecimento e improvimento do recurso.

Num. 44499778 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:00:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216005121900000043442103
Número do documento: 25051216005121900000043442103
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:25:19
(TRE-SE. REl nº 22022, Desa. Gardênia Carmelo Prado, DJE de 20/02/2017.
Sem destaques no original)
Anoto, ainda, que o precedente invocado no parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral é absolutamente inaplicável ao caso em apreço.
Com efeito, de uma breve leitura do inteiro teor do acórdão proferido no Recurso
Eleitoral nº 0600240-21, de relator do Des. Eleitoral Julio Jacob Júnior, extrai-se
que única semelhança entre os casos é que a propaganda impugnada estava
afixada na região central da cidade. No mais, não há nenhuma similitude, pois
naquele caso a propaganda veiculada era o material oficial de campanha, os
candidatos retiraram a propaganda no prazo fixado na decisão liminar e em
momento nenhum negaram ser os responsáveis pela propaganda e a existência ou
não de ciência prévia sequer foi abordada no recurso submetido a esta Corte.
Destarte, o que se conclui é que a recorrida não se desincumbiu do seu ônus
probatório quanto à demonstração da autoria da propaganda impugnada ou
quanto à ciência inequívoca e prévia dos recorrentes, merecendo reforma a
sentença que fundamentou a procedência da demanda na indevida presunção de
prévio conhecimento.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso interposto para, no
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, julgando improcedente a representação e
afastando a multa aplicada, nos termos da fundamentação.

Num. 44499778 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:00:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216005121900000043442103
Número do documento: 25051216005121900000043442103
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:25:19
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600518-98.2024.6.16.0145 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES:
CRISTINA REIS GRAEML, JAIRO APARECIDO FERREIRA FILHO - Advogada dos RECORRENTES:
TAINARA PRADO LABER - PR92625-A - RECORRIDA: CURITIBA AMOR E INOVAÇÃO[NOVO /
PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR - Advogados do(a)
RECORRIDA: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - PR24503, LUAN DE SOUZA PIRES - PR103299,
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - PR50529, LETICIA MARIA TITON HOTZ - PR94853, THIAGO
FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - PR49408, OLIVAR CONEGLIAN - PR20891, ANDRE EIJI
SHIROMA - PR63833, JOSE HOTZ - PR17276
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da Relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose
Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.05.2025.